Tribunal: STF
Processo: HC 253333
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sheila Cristina Menezes em favor de Adalberto Jerônimo da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 980.921/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 129, § 9º, e 147 do Código Penal, por duas vezes, à reprimenda de 9 meses e 20 dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, porque se for impedido de exercer suas atividades laborais sua família sofrerá danos irreparáveis, por não ter outra fonte de renda. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime aberto.



    O ato coator transitou em julgado em 25.2.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena:



    ‘Note, ademais, que não há que se falar em ilegalidade flagrante, pois, ao contrário do que consta das razões da impetração, a fixação do regime semiaberto foi devidamente justificada, notadamente em razão da reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (fl. 34).



    (...)’



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do regime semiaberto, em especial a presença da agravante da reincidência.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício”. (eDOC 4, p. 2)



    A definição do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir dos critérios insculpidos no art. 33, § 2º, do Código Penal:



    “§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    (...)



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”. (grifo meu)



    Logo, o paciente, reincidente, não cumpre o requisito da alínea c para receber o regime aberto no começo da reprimenda.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente